Tribunal: TJES
Processo: 5026614-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026614-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JANINE RODRIGUES COELHO COLLI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026614-08.2023.8.08.0048

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECDA.: JANINE RODRIGUES COELHO COLLI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.
Trata-se de ação indenizatória em que a Autora afirma ser titular da instalação de água e relata ter recebido, em dezembro de 2021, uma fatura no valor de R$ 494,58, quantia que considera exorbitante e significativamente superior à sua média de consumo habitual. Alega ter solicitado a revisão da fatura em duas ocasiões, mas que seus pedidos foram sumariamente rejeitados pela Requerida. Além disso, sustenta que a Requerida substituiu o medidor de consumo em março de 2022 e, a partir dessa substituição, as faturas voltaram a apresentar valores normais. A Autora também afirma que, em razão do não pagamento da fatura de dezembro de 2021, o fornecimento de água de sua residência foi suspenso, o que a obrigou a quitar o valor contestado, embora o considere injusto. Diante disso, requer a restituição em dobro da quantia paga indevidamente, no valor de R$ 494,58, além de indenização por danos morais.

Na contestação (id nº 9310630), a Requerida suscita preliminar de incompetência deste Juízo, alegando a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, a Requerida afirma que não houve erro nas cobranças, argumentando que a fatura contestada foi emitida com base no consumo real da Autora. Sustenta, ainda, que a suspensão do fornecimento ocorreu em razão do inadimplemento da fatura, o que considera legítimo. Por fim, a Requerida alega inexistência de dano moral, pleiteando, assim, a total improcedência dos pedidos.

A sentença (id n° 9311090) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida revise a fatura de dezembro/2021 referente à matrícula n. 92951-4, devendo ser cobrada a média dos valores faturados nos 12 meses anteriores em relação à unidade de titularidade da parte Autora.

Determino que a Requerida credite o valor pago a maior (diferença entre o valor pago e o valor apurado após a revisão da fatura), com acréscimo de correção monetária a partir do pagamento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, na fatura seguinte.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Transitado em julgado, proceda-se da seguinte forma.

Foi interposto recurso inominado (id nº 9311094) pela parte requerida,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, que alega preliminarmente a incompetência absoluta do juizado especial, em razão da complexidade da causa. No mérito, sustenta a regularidade da cobrança, a necessidade de vistoria interna nas instalações da recorrida, bem como a inexistência de dano moral. Dessa forma, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado na condenação.

Não foram contrarrazões, muito embora a recorrida tenha sido intimada (id n° 9311098).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas.

Preliminarmente, a empresa recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica no caso em análise, no entanto, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial, haja vista que o lastro probatório é o suficiente para que o provimento jurisdicional seja alcançado. Razão pela qual
AFASTO
a preliminar suscitada.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida integralmente a sentença de piso. Explico.

Inicialmente, é imprescindível registrar que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social. Desse modo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal, a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor.

No que tange ao argumento de regularidade da cobrança efetuada, entendo que este não deve prosperar.

Em conformidade com a sentença recorrida e as provas apresentadas na inicial (id nº 9310615), é possível observar que a ré emitiu uma fatura referente ao consumo do mês de dezembro, com um valor total de R$494,58.

No entanto, ao analisar o histórico da unidade 0092951-4, constatei que a média de consumo de água não ultrapassou 13 m3 por mês no ano de 2021, com faturas cujo valor máximo foi de R$ 83,58. Portanto, cabe à Requerida provar que houve um aumento real no consumo de água que justificasse a cobrança mais elevada nos meses contestados pela Autora. Todavia, a Requerida não conseguiu se desincubir desse ônus.

Ora, não restam dúvidas de que houve um aumento repentino e excessivo do consumo no referido mês, não condizente com os meses anteriores, os quais a recorrente não foi capaz de explicar ou comprovar nos autos. Entendo que seja pouco provável que a autora tenha usufruído do volume de água medidos naqueles meses, fato que evidencia a irregularidade dos faturamentos, motivo pelo qual o recálculo das faturas é medida que se impõe, nos termos da sentença recorrida.

Com relação à suspensão do serviço de fornecimento de água ao imóvel da recorrida, verifico que resta incontroverso que o serviço foi suspenso por um período considerável por equívoco reconhecidamente cometido pela recorrente, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Com relação ao dano moral, é verificável, pois não se pode aceitar que a situação vivenciada pela requerente e sua família esteja em posição de mero aborrecimento, uma vez que a suspensão do fornecimento de água à residência por meses, perpassa a barreira do mero aborrecimento, atingindo o consumidor em seus atributos imateriais, merecendo, portanto, a devida reparação a título de danos morais, conforme entendimento exarado na sentença objurgada.

Tratando-se de dano moral, o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano não pode transformar-se em uma fonte de lucro. O arbitramento, deve ser módico, considerando-se as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação.

A indenização deve ser suficiente para reparar o dano, na maior amplitude possível, e nada mais do que isso. Qualquer transgressão a maior implicará em um enriquecimento sem causa, ensejador de um novo dano, agora em desfavor da parte contrária.

Considerando que houve a interrupção do fornecimento de um serviço essencial, tenho por adequada a fixação do valor da condenação de R$ 4.000,00 e reputo-o, razoável e proporcional ao dano suportado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)